Tribunal: TJES
Processo: 5015031-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015031-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOEL PAULA BONELA

AGRAVADO: GEORGE SOARES LEITE

RELATOR(A): Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE POBREZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. O agravante alega ser trabalhador rural em regime de economia familiar, não possuir renda formal nem apresentar declaração de imposto de renda, e que a negativa da gratuidade compromete seu acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos.

4. A negociação de sessenta cabeças de gado no valor de R$ 180.000,00, admitida pelo próprio agravante, constitui indício suficiente de capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiente.

5. A Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais apresentada, datada de 2015, é documento que, por sua antiguidade e ausência de informações financeiras atualizadas, não serve como prova suficiente da atual condição econômica do agravante, especialmente frente à magnitude da relação material discutida.

6. A decisão de indeferimento da gratuidade está devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada com base em elementos concretos constantes dos autos.

2. A realização de transações financeiras de alto valor constitui indício suficiente para afastar a alegação de insuficiência econômica.

3. Documentos antigos e sem informações atualizadas sobre a condição financeira não comprovam, por si só, a necessidade da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Joel Paula Bonela contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio nos autos da ação cautelar de sustação de protesto ajuizada em desfavor de George Soares Leite, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que: (a) é trabalhador rural em regime de economia familiar; (b) apresentou declaração de hipossuficiência nos autos originários; (c) não possui vínculo empregatício urbano nem declaração de imposto de renda por estar isento; (d) a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi devidamente afastada; e (e) o indeferimento da gratuidade cerceia seu direito de acesso à justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Joel Paula Bonela contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Afonso Cláudio nos autos da ação cautelar de sustação de protesto ajuizada em desfavor de George Soares Leite, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta em síntese que: (a) é trabalhador rural em regime de economia familiar; (b) apresentou declaração de hipossuficiência nos autos originários; (c) não possui vínculo empregatício urbano nem declaração de imposto de renda por estar isento; (d) a presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi devidamente afastada; e (e) o indeferimento da gratuidade cerceia seu direito de acesso à justiça.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que, contudo, constitui presunção relativa, cabendo ao magistrado, diante dos elementos constantes nos autos, verificar se há motivos suficientes para afastá-la. Essa avaliação pode se dar inclusive de ofício e deve estar fundamentada em dados concretos que demonstrem a não ocorrência da alegada hipossuficiência.

No caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido ao verificar que o próprio agravante, em sua petição inicial, admitiu ter realizado, em abril de 2022, a negociação de sessenta cabeças de gado pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

De fato, tal informação revela movimentação financeira incompatível com o perfil de beneficiário da gratuidade da justiça traçado na legislação processual. A expressividade dos valores envolvidos na negociação vai de encontro à insuficiência econômica alegada, não se mostrando verossímil que alguém que realize transação de tal porte não tenha condições de arcar com as despesas processuais, sem comprometimento do sustento próprio ou de sua família.

Ademais, a Carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais apresentada pelo agravante, datada de 2015, é documento que, por sua antiguidade e ausência de informações financeiras atualizadas, não serve como prova suficiente da atual condição econômica do agravante, especialmente frente à magnitude da relação material discutida.

Verifico, portanto, que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelo ordenamento jurídico, não havendo motivos para sua reforma.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.